Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730785-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 15 não alcança o cumprimento de sentença em análise, porque não está mais pendente de julgamento a questão sobre a responsabilidade pela expedição do precatório, já que a questão já restou decidida em agravo de instrumento transitado em julgado. 1.1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, incabível nova discussão sobre o tema, sob pena de ofensa ao efeito preclusivo da coisa julgada. 2. O art. 85, §4o, II do CPC consigna que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado. 3. No caso dos autos, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §3o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados sobre o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido, e não apenas o valor da execução, excluindo as verbas da fase de conhecimento. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025